Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728038-14.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO ATHOS BULCAO EMBARGADO: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, CANDIDA XAVIER DA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR